Tribunal: STF
Processo: RE 97527
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
- Acórdão que decidiu a causa à luz de leis estaduais sem questionar os dispositivos da Constituição da República e de lei federal invocados na petição recursal. Incidência das Súmulas 280 e 282, inclusive no que respeita à alegada divergência jurisprudencial, visto que não é possível confrontar a decisão recorrida com acórdão-paradigma que ventilou a matéria omitida naquela. Recurso extraordinário de que se não conhece.